Tribunal: TJDFT
Processo: 0751279-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXIGIR CONTAS. EX-CÔNJUGES. VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ROL TAXATIVO. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará contra o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões Circunscrição Judiciária do Guará para julgar o processo n. 0707754-40.2020.8.07.0014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer o foro competente para processar e julgar ação de exigir contas de bens e empresas objeto de partilha em anterior ação de divórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência especializada da Vara de Família está restrita às hipóteses elencados no art. 27 da Lei n. 11.697/2008.
4. A ação de exigir contas da gestão de bens e empresas em condomínio é de competência do Juízo Cível em razão da regra residual estabelecida no art. 25 da Lei n. 11.697/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­ “A ação de exigir contas da gestão de bens e empresas em condomínio é de competência do Juízo Cível em razão da regra residual estabelecida no art. 25 da Lei n. 11.697/2008.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 62, 550, e 552; Lei no 11.697/2008, arts. 25, e 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0722541-87.2018.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Segunda Câmara Cível, j. 27.5.2029; TJDFT, CCCiv 0701284-69.2019.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Câmara Cível, j. 25.3.2019.